Tribunal: TJSP
Processo: 1009413-20.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
- Cobrança de indenização de seguro obrigatório (DPVAT) - Seguro obrigatório - DPVAT – Intimação da designação da perícia pela imprensa, ao advogado do autor - Carta enviada ao autor recebida por terceiro – Ausência de comparecimento do autor – Perícia não realizada - Necessidade de intimação pessoal (art. 275 do CPC) - Sentença anulada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334027
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009413-20.2018.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante VALMIR
MORALES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LÍDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009413-20.2018.8.26.0477 -Voto no 29940
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1009413-20.2018.8.26.0477
3a Vara Cível do Foro de Praia Grande
Apelante: Valmir Morales
Apelada: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Juíza de 1a Instância: Rafael Bragagnolo Takejima
Voto no 29940.
- Cobrança de indenização de seguro obrigatório (DPVAT) -
Seguro obrigatório - DPVAT Intimação da designação da perícia
pela imprensa, ao advogado do autor - Carta enviada ao autor
recebida por terceiro Ausência de comparecimento do autor
Perícia não realizada - Necessidade de intimação pessoal (art. 275
do CPC) - Sentença anulada Recurso provido.
Autor de ação de cobrança de complementação de
indenização securitária (DPVAT) apela contra sentença que julgou improcedente
o pedido e o condenou ao pagamento das despesas e das custas processuais,
bem como ao de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, com
ressalva da gratuidade a ele concedida (fl.233/235).
Alega, em síntese, que a sentença merece reforma,
preliminarmente, diante do “cerceamento de defesa”, “sem ao menos intimar
pessoalmente o apelante para comparecer na perícia” (sic., fl.238). No mérito, insiste na
pretensão de receber indenização integral do seguro DPVAT, alegando: a) a
inconstitucionalidade da redução das indenizações e da tabela instituída pela lei
de regência; b) ser devida a correção monetária desde edição da Medida
Provisória no 340/2006; c) ter feito prova do acidente e da invalidez permanente.
Recurso tempestivo e sem preparo, por ser o apelante
beneficiário da justiça gratuita.
Houve resposta.
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança de indenização de
seguro obrigatório (DPVAT), em razão de acidente de trânsito ocorrido em
21.01.2017, que, de acordo com a petição inicial, acarretou invalidez permanente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009413-20.2018.8.26.0477 -Voto no 29940
3
ao autor.
Ele não concorda com o valor que recebeu em
30.04.2018, da seguradora, o de R$2.362,50, e pede a realização de perícia
imparcial, pois discorda dos parâmetros da efetuada pela ré. Alega a
inconstitucionalidade da redução do valor indenizatório e da tabela instituída pela
lei que estabelece percentual de graduação da lesão para apurar o valor da
indenização e insiste na incidência de correção monetária desde a edição da
Medida Provisória no 340/2006, para recompor o valor da moeda a partir de
então.
Pede a condenação da seguradora ao pagamento do
valor apurado pela diferença entre R$13.500,00, corrigidos desde edição da MP
340/06, e do valor recebido, o que perfaz R$15.684,29 (fl.19/20).
Diante da controvérsia estabelecida nos autos, foi
designada perícia, para o dia 10.5.19, às 15:00 horas (fl. 216), tendo havido
determinação de intimação pela imprensa (fls. 217), o que ocorreu em 31.01.2019
(fl.219).
Foi também expedida carta para intimação do autor,
cujo aviso de recebimento foi recebido por terceira pessoa, Sueli E. Morales
(fl.220).
Em 28 de maio de 2019, foi certificado que o autor não
compareceu à perícia (fl.221) e, após decisão que declarou preclusa a prova
pericial e encerrou a instrução (fl.222), o autor se manifestou no sentido de que
deixou de comparecer à perícia, pois “não foi intimada pessoalmente para comparecimento
na perícia designada” (fls.225) e pediu sua redesignação.
Sobreveio a sentença, que julgou improcedente o
pedido (fl.234).
Ocorre, porém, que não houve intimação pessoal do
autor para comparecer à perícia, e, por óbvio, não basta intimação pela imprensa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009413-20.2018.8.26.0477 -Voto no 29940
4
do advogado nem carta recebida por terceira pessoa, porque não se pode afirmar
que o autor tinha ciência da data da perícia.
Sendo assim, ao contrário do que alega a seguradora,
nas contrarrazões (fl.258), não ocorreu preclusão da possibilidade de o apelante
realizar a prova pericial, devendo ser redesignada data para a realização da
perícia, com intimação pessoal do autor, para a ela comparecer, nos termos dos
arts. 275 e 474 do CPC.
Nesse sentido, vem julgando este Tribunal:
“Agravo de instrumento - Ação de reparação de danos oriundos de acidente
automobilístico - Prova pericial - Imesc Decisão proclamando preclusa a prova
em face do não comparecimento dos autores na data designada para o exame
pericial Irresignação procedente - Hipótese exigindo intimação pessoal, como a
de todo o ato a ser praticado pela própria parte e fora do âmbito do processo
Precedentes” (Apelação n° 0239988-98.2010.8.26.0000, Relator(a): Ricardo
Pessoa de Mello Belli, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 25a Câmara de Direito
Privado, Data do julgamento: 20/07/2010);
“Agravo de instrumento - Acidente - Seguro de Veículo
Ação declaratória -
Preclusão de prova pericial - Ausência injustificada da agravante ao exame -
Intimação apenas na pessoa do Advogado - Decisão reformada para determinar a
designação de nova perícia - Recurso provido. 1. Quando da primeira perícia, a
autora foi intimada a comparecer no IMESC com apenas um dia de antecedência,
não obrigando ao comparecimento 2. Agendada a segunda perícia, a notificação
pessoal da agravante, não foi entregue a tempo, em razão da greve dos correios 3.
Razoável e, mesmo, prudente o acolhimento do pedido de nova designação de
perícia, em nome do devido processo legal e do contraditório. 4. Isso porque se o
ato é pessoal da parte, a esta deve ser feita a intimação para praticá-lo, não
apenas ao Advogado 5 O processo deve propender a conferir razão a quem a tem,
restabelecendo direito violado ou ameaçado de lesão. E isso não se obtém com
ficções processuais como a de considerar intimada a parte se houve intimação
apenas de seu Advogado, como ocorre.” (Agravo de Instrumento n° 1203552002,
Relator(a): Reinaldo Caldas Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 29a Câmara de
Direito Privado, Data do julgamento: 22/10/2008).
“Indenização por danos morais - Designação de perícia a ser realizada no IMESC -
Autora, ora Agravada, que deixou de ser intimada pessoalmente da data e hora da
realização da perícia diante da mudança de endereço residencial não comunicado
ao Juízo e aos seus patronos com a devida antecedência - Não comparecimento,
no dia e hora designados, ao local onde seria realizada a perícia Pretendida
declaração da ocorrência de preclusão - Impossibilidade Inteligência do art. 431-A
do Código de Processo Civil - Recurso improvido” (Agravo de Instrumento n°
0350527-68.2009.8.26.0000, Relator(a): Fábio Quadros, Comarca: São Paulo,
Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 18/06/2009).
Assim sendo, houve cerceamento do direito do autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009413-20.2018.8.26.0477 -Voto no 29940
5
provar sua invalidez, quando não da ré provar que ela não existe, razão pela qual
a sentença fica anulada, devendo ser redesignada data para a realização de
perícia e determinada a intimação pessoal do autor, por oficial de justiça, para a
ela comparecer, com regular andamento do processo.
Pelas razões expostas, dou provimento ao apelo, para
anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito, nos termos antes
fixados.
SILVIA ROCHA
Relatora